Tribunal: TJDFT
Processo: 0732414-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732414-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIEL ARINOS AMORIM FARIAS AGRAVADO: BRUNO DO MONTE CLEMENTINO DECISÃO ADRIEL ARINOS AMORIM FARIAS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 135248357, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por BRUNO DO MONTE CLEMENTINO, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça do requerido ADRIEL ARINOS AMORIM FARIAS, pois o mesmo recebe rendimentos anuais incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, conforme declaração de IR acostada aos autos (Id. 124973899). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao requerido LEONARDO NEVES TORRES, pois restou comprovada nos autos sua condição de hipossuficiente. Anote-se. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para deferimento do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-réu é bancário, da Caixa Econômica Federal, com rendimento bruto mensal de R$ R$ 6.881,95 e líquido de R$ R$ 3.325,79 (id. 124987075), além do que não apresentou despesas extraordinárias, circunstâncias não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Em conclusão, os elementos dos autos evidenciam que o agravante-réu tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em consequência, não está configurada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, intime-se o agravante-réu, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora